Tribunal: TJMMG
Processo: 2000166-40.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000166-40.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 11/09/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – CRIMES PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI N. 12.850/13, NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS MOTIVADAS NA GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E NAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Willian José Alves, impetrante/Advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e Coator apontado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Willian José Alves, com a finalidade de revogar as medidas cautelares impostas nos autos do Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e nos arts. 308, §1º, por duas vezes, e 196, ambos do Código Penal Militar (CPM). Alega que o paciente foi submetido a medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a movimentação do 63º BPM (Formiga/MG) para o 70º BPM (Araçuaí/MG), localizado a mais de 700 (setecentos) quilômetros de distância da sua convivência social, sem que tenha o Ministério Público requerido tal medida. Aduz que a autoridade coatora ampliou o requerido pelo Ministério Público e determinou quatro medidas cautelares para o paciente, a saber, transferência imediata para outra unidade Militar, com distância de pelo menos 300 quilômetros da cidade de Formiga; proibição de ir até a cidade de Formiga; proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63° BPM; e restrição de uso de sistemas informatizados, a fim de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada. Afirma que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao cumprir a determinação da autoridade coatora, transferiu, deliberadamente, o paciente para a cidade de Araçuaí/MG, sem parâmetro de proporcionalidade ou razoabilidade e sem informar ao juízo os motivos da transferência do paciente para o 70º BPM. Alega que o paciente cumpriu as medidas cautelares, contribuiu para o bom andamento do processo, até que, no dia 06/06/2024 (evento 289), a sentença condenatória foi proferida, tendo o juízo a quo mantido as cautelares sem nenhuma justificativa para tanto. Disse que a manutenção da medida não é justa, não é legal e não é razoável, pois o paciente está trabalhando em uma cidade distante da sua família, enfrentando diversos problemas psicológicos. Segundo o impetrante, a presente ação constitucional é o meio adequado para o fim a que se destina, visto que o paciente está em situação de perigo e urgência, sofrendo constrangimento ilegal. Declara que a manutenção da medida cautelar é extremamente gravosa e desnecessária para o caso concreto. Salienta que as medidas alternativas à prisão estão previstas no artigo 282 do Código de Processo Penal, estando a sua aplicação adstrita à análise do julgador, que, observando o caso concreto e considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelecerá a medida mais adequada. Disse que a legislação não estabeleceu um prazo de durabilidade específico para as medidas cautelares, dependendo a sua dilação do fator necessidade (316, do CPP). Isso posto, afirma que a motivação para a manutenção das medidas cautelares não subsiste, pois a instrução processual já foi finalizada, devendo, portanto, ser revogadas. Ademais, alega que o juízo a quo não fundamentou a sua decisão, violando, assim, o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal (CR/88). Afirma que a ordem de "transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 quilômetros da cidade de Formiga/MG" e a “proibição de ir até a cidade de Formiga/MG” prejudicaram/limitaram o exercício das funções cotidianas do paciente, pois a sua família reside na cidade de Formiga/MG. Disse que a movimentação do paciente para a cidade de Araçuaí/MG por mais de um ano feriu o princípio da intranscendência da pena, haja vista que a rotina da sua família foi radicalmente alterada. Declara que a transferência do paciente e a proibição de ir até a cidade de Formiga/MG lhe causaram vários transtornos, já que ele enfrenta graves problemas psicológicos e está totalmente distante de seu seio familiar. Segundo o impetrante, todas as testemunhas do processo já foram ouvidas, não havendo risco de contaminação das provas ou qualquer outro argumento que possa justificar o afastamento do militar de sua cidade natal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nesses termos, requereu, in verbis: a) Seja concedida medida liminar tangente a revogar a medida cautelar de movimentação para Araçuaí/MG – 70º BPM determinando movimentação do Paciente para o 63º BPM ou para outra Unidade que componha a 7ª RPM; b) Seja intimada a d. Autoridade Coatora para que preste informações; c) Seja ao final concedida ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade da sentença que manteve as medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente, de modo a permitir seu retorno à cidade de Formiga/MG, sem prejuízo da adequação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Este desembargador relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça (Evento 7 – DEC1). As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora nos seguintes termos: Conforme se depreende da sentença de evento 289, o Conselho Permanente de Justiça condenou o paciente como incurso no art. 35 da lei 11.343/06, art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por duas vezes, e art. 196 do Código Penal Militar, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, e 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. Na ocasião, o Conselho Permanente de Justiça manteve as medidas cautelares diversas da prisão, por não se mostrar socialmente recomendável a revogação, sendo certo que na própria decisão que indeferiu a liminar Vossa Excelência assinalou que "todas as decisões foram devidamente fundamentadas, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal". No evento 300, a Defesa requereu autorização judicial para o sentenciado acompanhar sua esposa em um procedimento cirúrgico na cidade de Formiga/MG, pelo período de 40 (quarenta) dias. No evento 316, houve um complemento das informações, com a reiteração do pedido. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (evento 307). Em 22 de julho de 2024 foi proferida a seguinte decisão (evento 322): Conforme se depreende dos autos, ainda estão vigentes as seguintes medidas cautelas em desfavor do sentenciado: 1- Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG; 2- Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; 3- Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; 4- Restrição em sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada; 5- Manter o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG (condição acrescida pelo acórdão do egrégio TJMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Após muito refletir sobre o requerimento da Defesa, verifica-se que não é possível autorizar o pretendido deslocamento. As medidas cautelares foram aplicadas em 14 de fevereiro de 2023 (evento 8, dos autos relacionados n. 2000067-98.2023.9.13.0002). Naquela ocasião, se suspeitava que o sentenciado, usuário de entorpecente ilícito, teria alertado traficantes de que ocorreriam operações policiais contra o tráfico de drogas, frustrando tanto a operação “Snowblind” quanto a operação “Leão de Neméia”, para sustentar seu vício, o que foi relatado por diversos civis em fase inquisitorial. O sentenciado ainda estaria praticando retaliações em desfavor de um militar que lavrou um REDS com a informação de que ele seria usuário de drogas e que devia a um traficante o valor de 10 mil reais. Somado a isso, também houve a notícia de que o sentenciado falhou na segurança de uma ocorrência, uma vez que terceira pessoa surpreendeu dois militares que realizavam diligências dentro de uma residência, colocando a vida deles em risco. Após a resistência do 3º Sgt PM William José Alves em cumprir as condições impostas, foi necessária a decretação da prisão preventiva (evento 37, dos autos relacionados n. 2000067- 98.2023.9.13.0002). Em seguida, o egrégio TJMMG revogou a prisão preventiva, reestabelecendo as medidas cautelares impostas por este Juízo, acrescentando outra medida, consistente em “determinação para que o paciente, em qualquer hipótese, mantenha o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG” (evento 82, dos autos relacionados n. 2000067-98.2023.9.13.0002). O Ministério Público denunciou o 3º Sgt PM William José Alves como incurso no art. 35, da Lei n. 11.343/06, art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por duas vezes, e art. 196, do Código Penal Militar. A denúncia foi regularmente recebida em 06 de março de 2023. Durante a instrução processual, foram inquiridas várias testemunhas que ao final deram substrato à acusação do Ministério Público, cuja sentença reconheceu que o sentenciado praticou os crimes de associação ao tráfico de drogas, corrupção passiva, por duas vezes, e descumprimento de missão. Ao final, restou aplicada a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. Diante desse cenário, é de fácil percepção de que a mera ida do sentenciado à cidade onde praticou todos esses crimes ameaça a hierarquia e a disciplina dos militares naquela região e macula a imagem da PMMG, na medida em que vários civis confirmaram que era notória a condição de usuário de entorpecente do policial militar, inclusive se perdurando por várias anos. Não é possível sequer imaginar um cenário no qual um policial militar que acabou de ser condenado a uma pena de mais de 10 (dez) anos de prisão por crimes graves, praticados pela condição de militar e com envolvimento no tráfico de drogas, seja agraciado pela Justiça Militar com autorização para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 retornar a cidade onde praticou esses ilícitos, ali permanecendo pelo período de 40 (quarenta) dias. Compadece-se com a notícia de que a esposa do sentenciado precisa se submeter a um procedimento cirúrgico, mas, se é tão imprescindível a presença dele neste momento, a família poderia repensar o local onde a intervenção será realizada. Os fatos praticados pelo sentenciado são gravíssimos e, por óbvio, geram consequências. Não foi à toa que o Conselho Permanente de Justiça decidiu manter as medidas cautelares quando proferiu a sentença condenatória. Cabe assinalar que, durante a instrução processual, testemunhas relataram que foram ameaçadas e incluídas no programa de proteção. A sentença condenatória poderia servir de motivação para eventuais represálias, cabendo ao Poder Judiciário a parcela de responsabilidade para evitar situações dessa natureza. Não se ignora que a família tem proteção constitucional, mas, diante da situação fática dos autos, não é possível autorizar o retorno do sentenciado até a cidade de Formiga/MG. A proteção às testemunhas, a ameaça à hierarquia e à disciplina, a imagem da PMMG e da própria seriedade da Justiça Militar, que já lhe aplicou uma pena de mais de 10 (dez) anos, se sobrepõem, sobretudo porque o dito procedimento cirúrgico da esposa do sentenciado pode ser realizado em outra localidade onde ele não estaria proibido de frequentar. Ainda vigora a presunção constitucional da presunção de inocência, mas, não se pode esquecer que, se a condenação transitar em julgado nos moldes da sentença, o 3º Sgt PM William José Alves será imediatamente recolhido a um presídio para o cumprimento de pena no regime fechado. De mais a mais, mesmo que a Administração Militar concedesse o período máximo de férias a ele, não englobaria o período de 40 (quarenta) dias pleiteado, o que geraria um fluxo de idas do sentenciado até a cidade, dificultando a fiscalização da PMMG sobre ele. Além disso, não é razoável incumbir o Comando local de fiscalizá-lo com mais rigor, pois isso poderia gerar déficit de policiamento em outras regiões, com inequívoco prejuízo ao erário. O sentenciado tinha consciência de que os fatos praticados poderiam causar-lhe consequência, como de fato acontece atualmente, e ele deve supor esse ônus. No mais, reitero os fundamentos da decisão de evento 287, no sentido de que “não foi comprovado que a presença de um acompanhante seja imprescindível para o procedimento, que o tratamento médico precise obrigatoriamente ser realizado naquela cidade e que o sentenciado seja o único familiar apto a acompanhá-la na consulta”. Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público e indefiro o requerido nos eventos 300 e 316. No evento 325, o recurso de apelação interposto pela Defesa foi recebido com efeito suspensivo da condenação, determinando-se a abertura de vista para a apresentação das razões recursais e, após, ao Ministério Público para fins de contrarrazões. (Evento 11 – INF_HABEAS_CORP2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em parecer, o eminente procurador de justiça Dr. Marco Antônio Borges opinou pelo não conhecimento do habeas corpus ou, em caso de conhecimento, que seja denegada a ordem, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, in verbis: Pois bem, trata-se de questão singela, uma vez que, mesmo já tendo sido exaustivamente apreciada em 1ª instância a pretensão de flexibilização da medida cautelar de transferência de Unidade imposta ao paciente, insiste o impetrante nesse pleito por entender, com base em sua percepção pessoal a respeito dos fatos, que a medida em questão ocasionou mudança abrupta na rotina familiar do Sgt William (evento 1 - INIC1 - fls. 09). Ocorre que o paciente foi simplesmente transferido de Unidade de trabalho, permanecendo livre para desempenhar suas funções militares na cidade de Araçuaí, o que representa um cenário muito mais favorável do que o que ele antes se encontrava, quando foi preso preventivamente em razão da gravidade dos fatos pelos quais responde na via judicial. Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que a referida medida cautelar não haja agradado ao paciente por provocar alterações na sua vida pessoal, é certo que continua sendo extremamente importante no caso em análise, tendo em vista que, de acordo com a sentença condenatória, ele prestava serviços para organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas no Município de Formiga, motivo pelo qual não se mostra socialmente recomendável a revogação pleiteada (evento 289 dos autos n. 2000110-41.2023.9.13.0000). Portanto, inexistem dúvidas de que, além de se tratar de pessoa perigosa e propensa à reiteração delitiva, necessita ser mantido distante da cidade em que atuava em favor da criminalidade, como forma de impedir a perpetuação dos delitos, até porque anteriormente já se decidiu pela manutenção da sua liberdade com condições. Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 7), visando não incidir em cansativas repetições, o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da referida decisão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Willian José Alves, com a finalidade de revogar as medidas cautelares impostas nos autos do Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002, sobretudo a que determinou a sua movimentação para o município de Araçuaí/MG. Inicialmente, conforme mencionado alhures, foram impostas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão ao paciente: 1- Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG; 2- Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 3- Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; 4- Restrição em sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada; 5- Manutenção do limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG (condição acrescida pelo acórdão do egrégio TJMMG). Outrossim, destaco que a medida cautelar diversa da prisão relativa à transferência de Unidade Militar já foi objeto de análise em sede do Habeas Corpus n. 2000110-41.2023.9.13.0000, cujo acórdão ficou assim ementado: HABEAS CORPUS – ARTIGO 2º DA LEI N. 12.850/13, ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 – PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO ESTABELECIDO NA ORDEM JUDICIAL ATENDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE MILITAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. No mesmo writ, foram registrados os robustos fundamentos que subsidiaram as demais medidas cautelares diversas da prisão que foram impostas ao ora paciente. No mesmo sentido, observa-se que os fundamentos que subsidiaram o decreto condenatório serviram também, de supedâneo para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na sentença acostada no evento 289 do Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002. Partindo dessas premissas, percebe-se que a imposição e a manutenção das referidas medidas cautelares estão amparadas nas circunstâncias do caso concreto, relacionado aos crimes pelos quais o paciente foi condenado (associação para o tráfico de drogas, conforme previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, corrupção passiva e descumprimento de missão). No caso em apreço, em que pesem os argumentos trazidos pelo impetrante, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção das medidas cautelares, pois, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça, ficou demonstrado que o paciente prestava serviços para organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas em Formiga/MG, motivo pelo qual não se mostra socialmente recomendável o seu retorno ao município. Dessa forma, considerando a gravidade dos crimes, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do sentenciado/paciente, mostra-se adequada e justificada a manutenção das quatro medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas. Em que pese o cumprimento das referidas medidas cautelares tenha implicado alterações em sua vida familiar, é importante salientar, na mesma esteira do parecer do douto Procurador de Justiça, que “o paciente foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 simplesmente transferido de Unidade de trabalho, permanecendo livre para desempenhar suas funções militares na cidade de Araçuaí, o que representa um cenário muito mais favorável do que o que ele antes se encontrava, quando foi preso preventivamente”. Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022). Pelo exposto, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator